Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725959-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDÚSTRIA LTDA (executados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, processo n. 0013381-47.2016.8.07.0001, na qual homologou a avaliação do imóvel realizada pela Sra. Oficiala de Justiça e determinar a remessa dos autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 99838211 dos autos de origem): “Vistos etc. Na impugnação apresentada pelos executados, Id 98395001, estes pleitearam: a) a suspensão dos atos de expropriação, a título de tutela de urgência, até que seja julgado em definitivo a alegação de que o bem penhorado é bem de família, expedindo-se mandado de constatação; b) seja realizada nova avaliação do imóvel, uma vez que o valor encontrado pelo meirinho seria o mesmo de 2002, estando, por isso, defasado. Quanto à primeira questão suscitada, nada a prover, eis que já proferida decisão por este Juízo no Id 79252546 a respeito. Quanto à suspensão dos atos de constrição, já consta dos autos o indeferimento do efeito suspensivo pela superior instância (Id 82832557), de tal modo que já houve decisão judicial a respeito dos requisitos do art. 300 do CPC. Em relação ao pedido de nova avaliação do bem, indefiro-o já que não houve a apresentação de justificativa capaz de infirmar a avaliação feita pelo meirinho. Na realidade, houve uma tentativa de levar o magistrado ao erro, afirmando os executados que o bem foi adquirido em 06/12/2002, "há quase vinte anos", quando, pela escritura por eles juntada, a aquisição se deu em 2012, circunstância que somente vem a corroborar o acerto da avaliação feita pelo servidor público. Homogo(sic), pois, a avaliação de ID 96665355/96665353. Tendo em vista o pedido do exequente para a alienação judicial do imóvel, o que denota não ter intenção de adjudicá-lo, defiro-o. Nomeio leiloeiro o NULEJ. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, se o caso, em 5 dias. Atendido, encaminhem-se os autos ao NULEJ, para designação de data para o leilão. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 05 dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Int.” Inconformados, os executados recorrem. Aduzem que a r. decisão merece ser reformada, pois a avaliação apresentada pela Sra. Oficiala de Justiça, de R$ 3.000.000,00, a qual restou homologada está desatualizada e não condiz com o preço venal do imóvel. Afirma que a avaliação é a mesma de 2012, quando o imóvel foi adquirido, posto que teria se valorizado ao longo destes nove anos. Diz ter apresentado avaliação particular na qual, “não se atendo somente a metragem e planta da casa, mas também a aspectos que valorizam o imóvel como piso, paisagismo, armários novos, tipo de pisos, etc. e por este motivo avaliou a casa entre R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais)”. Liminarmente requer a “suspensão da execução ou da r. Decisão que determinou o encaminhamento dos autos para o NULEJ com a designação de leilão até o julgamento de mérito do presente recurso;”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 28107401. No ID 28141649 sobreveio manifestação espontânea da parte agravada/exequente, na qual defende a manutenção da r. decisão agravada. Diz que É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a parte agravante insurge-se contra decisão de primeiro grau que homologou a avaliação realizada por Oficial de Justiça. Logo, o cerne da controvérsia posto é tão somente quanto a necessidade ou não de se realizar nova avaliação do bem. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo reclamado são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual incipiente, de exame apenas do pedido liminar, não se avançará com profundidade sobre os elementos de prova, o que será levada a cabo no momento processual apropriado. Desta feita, em uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, verifica-se que a par da avaliação de R$ 3.000.000,000 realizada pela nobre Oficiala de Justiça (ID 96665355/96665353 dos autos originais), a parte recorrente apresenta laudo particular com avaliação entre R$ 6.000.000,00 e R$ 7.000.000,00 (ID 98395019), bem como comparação de anúncios de outros imóveis na mesma quadra com valores próximos a estas cifras. Destaca-se que a avaliação por R$ 3.000.000,00 é a mesma que consta da escritura datada de 2012 (ID 98395020), portanto, considerando o lapso temporal e a aparente discrepância com outros imóveis na mesma quadra e com o laudo apresentado, necessário verificar mais detidamente quanto à eventual valorização ou não do imóvel em questão, o que será objeto de análise mais aprofundada e em conjunto com o egrégio colegiado, posto que incabível fazê-lo nesta estreita via da liminar. Ademais, In casu, percebe-se que a avaliação realizada pela Senhora Oficiala de Justiça, apesar de descrever o imóvel, não detalha por exemplo o estado de conservação, nem acerca de eventual reforma mais recente, ou o tipo de acabamento, se comum ou sofisticado, dado o padrão elevado de casas nesta localidade (Lago Nortel). Neste quadro, tenho que o caso deve ser melhor analisado e por isso, antes de decidir de forma definitiva acerca da necessidade ou não de reavaliação do bem, é recomendável que não seja levado a hasta pública, sobretudo para que não frustre eventuais licitantes, nem se crie eventual imbróglio envolvendo terceiros. Desse modo, neste Juízo de cognição sumária, entendo plausível conceder o efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os atos licitatórios do bem até que seja julgado o presente recurso. Por outro lado, no tocante a manifestação espontânea da parte recorrida (ID 28141649), e apesar da sua relevância, tenho que os seus argumentos não ilidem a compreensão quanto aos requisitos da liminar, todavia, serão detidamente analisados e considerados por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para o fim de sobrestar os licitatórios do imóvel penhorado até o julgamento do presente recurso. Por fim, considerando que já foram apresentadas as contrarrazões (ID 28141649), desnecessária a intimação da parte recorrida para este fim. Com efeito, aguarde-se o decurso de prazo para interposição de eventual recurso contra a presente decisão e em seguida retorne os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator